Tribunal: TJBA
Processo: 0509977-39.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509977-39.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIENE PEREIRA GAMA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NA LISTA DO SUS PELOS ENTES PÚBLICOS. APELADA PORTADORA DE DOENÇA DE EDEMA MACULAR CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO EM OLHO ESQUERDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1.002. NORMAS ESTADUAIS QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ART. 6º, II, DA LC 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§2º, 3º E 4º E 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, APENAS PARA CONSIGNAR QUE O ESTADO DA BAHIA TAMBÉM RESPONDE PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0509977-39.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, e como apelada, LUCIENE PEREIRA GAMA DOS SANTOS. ACORDAM os Magistrados integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, reformando a sentença parcialmente, de ofício, nos termos do voto do Relator.